Tribunal: TJSP
Processo: 2287792-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação judicial – Decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para apurar a diferença devida pela instituição bancária à recuperanda – Cerceamento de defesa inocorrente – Contraditório e ampla defesa assegurados –Banco que, intimado por mais de uma vez, não apresentou seus cálculos e deixou de recorrer da decisão que acolheu o valor

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação judicial – Decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para apurar a diferença devida pela instituição bancária à recuperanda – Cerceamento de defesa inocorrente – Contraditório e ampla defesa assegurados –Banco que, intimado por mais de uma vez, não apresentou seus cálculos e deixou de recorrer da decisão que acolheu o valor apontado pela recuperanda – Preclusão do seu direito de impugnar a diferença apurada – Decisão mantida – Recurso desprovido.